Tribunal: TJMT
Processo: 1044442-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044442-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADENILDO GOMES DE SOUZA - CPF: 352.361.751-00 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PRÉ-QUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Adenildo Gomes de Souza contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, no qual buscou a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos morais. O embargante alegou vício de consentimento em contrato de empréstimo com o Banco BMG, contestando os descontos individuais diretamente em sua folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente sobre a análise de prova quanto ao conhecimento do embargante acerca da operação contratada, capitalização de juros e a ausência de cláusulas claras no contrato.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou todas as questões submetidas ao Tribunal, não havendo qualquer omissão ou contradição. O contrato de crédito foi devidamente assinado pelo embargante, contendo cláusulas claras sobre os termos da operação, incluindo a autorização para desconto automático de parcelas, nos proventos do consumidor.

4. Quanto a tese de capitalização de juros, consignou-se que, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é vedada a revisão de cláusulas contratuais de ofício, o que impossibilita a revisão judicial dos juros remuneratórios previstos no contrato.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível a sua oposição visando provocar novo julgamento ou revisão de fatos e provas que já foram devidamente apreciadas.

6. Não foi verificado qualquer vício que autorizasse a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

4. Dispositivo e tese

7. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento: "Não definida omissão, contradição ou erro material, é inadmissível o uso dos embargos de declaração para reexaminar a matéria decidida ou revisar cláusulas contratuais previamente apresentadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 1.022, 373, 489; Súmula 381/STJ.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção, j. 12.08.2009; STJ, AgRg no REsp 1.055.411/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.10.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adenildo Gomes de Souza, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, conforme a ementa abaixo transcrita:

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA - DESCONTOS EM

FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e a comprovação de liberação de crédito em seu favor descaracteriza a ilegalidade da contratação.

O Embargante alega a existência de omissão e contradição, pois o contrato apresentado para justificar os descontos indevidos, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor e não é claro sobre as características essenciais da operação.

Afirma que o acórdão é omisso e contraditório, pois não teria sido apreciado pré-questionamento dos artigos suscitados no Apelo.

Aduz que não teria sido analisado o conteúdo das provas produzidas nos autos, pois não ficou claro que o Embargante tinha ciência das características da operação contratada.

Assevera a existência de omissão, pois não teria sido observado que não houve a contratação acerca da capitalização de juros,

razão pela qual, deve ser aplicada, no caso, a taxa média de juros do mercado.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida –se de Embargos de Declaração opostos por Adenildo Gomes de Souza, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Aduz o Embargante a existência de omissão, pois não teria havido pronunciamento acerca da ausência de provas do contrato, pois não foram apresentados nos autos, alguns dados referentes à modalidade de contratação, capitalização de juros e porque não teria sido observada a ausência de provas, acerca da ciência do consumidor, quanto à operação de crédito contratada.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois foram pontuadas todas as questões trazidas ao debate, bem como foram consignados todos os motivos pelos quais o Apelo foi desprovido.

Inclusive, o voto condutor destacou que, no caso, o contrato devidamente assinado pelo Embargante, especifica todos os dados da contratação, bem como prevê expressamente a ciência do consumidor quanto ao produto.

Veja-se:

“[...]O Banco Apelado juntou aos autos o “contrato para utilização de cartão de crédito e débito BMG” devidamente assinados pelo Apelante e acompanhados de cópias de seus documentos pessoais e da TED realizada no valor de R$ 1.223,91 (um mil e duzentos e vinte e três reais e noventa e um centavos).

Verifica-se nos documentos a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, além de constar previsão expressa de que a Apelante autorizou o Banco a descontar de sua remuneração o “valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, que deverão perdurar até integral liquidação do saldo devedor”.[...] “

No que tange ao questionamento acerca da capitalização de juros, bem como a taxa de juros remuneratórios, consignou-se a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais de oficio, conforme disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por Adenildo Gomes de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024